Tribunal: TJDFT
Processo: 0730783-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. DEMANDA SOBRE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.154 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. A embargante aponta omissão no acórdão, porquanto silente em relação ao julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, cujo entendimento contraria o disposto no acórdão embargado.

4. Com razão. No julgamento do RE 1304964/SP fixou-se a seguinte tese (Tema 1.154): “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

5. Desse modo, a decisão vinculante acima alinhavada afirma a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda relacionada à expedição de diploma de curso superior, ainda que se restrinja a pleito indenizatório, tal qual a hipótese dos autos. Nesse ínterim, necessária a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, para declarar a incompetência do Juízo local para processar e julgar o feito. Na mesma direção: acórdão 1377296, 07094971520208070005, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, julgado em 14/10/2021, dje 20/10/2021.

6. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para acolher a preliminar de incompetência e extinguir o processo, sem resolução de mérito. U